Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL RESULTANTE DO ÓBITO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. Concorrem para o acidente de trânsito, embora em patamares distintos, o condutor do automóvel que trafega em velocidade superior à permitida e o ciclista que promove travessia em local inapropriado e desatento ao fluxo de veículos.
III. Deve ser mantida a compensação do dano moral sofrido pelos parentes da vítima fatal do acidente de trânsito arbitrado à luz das particularidades do caso concreto e segundo a proporcionalidade das culpas concorrentes.
IV. Calcadas na responsabilidade pela guarda da coisa inanimada, a doutrina e a jurisprudência admitem a solidariedade do proprietário do automóvel pela indenização do dano causado por seu condutor, sobretudo quando se trata de mãe e filho.
V. Não há fundamento para a redução dos honorários advocatícios fixados mediante a ponderação adequada dos referenciais contidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso dos Autores desprovido. Recurso da Litisdenunciada parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos Réus desprovido.